Tribunal: TCU
Processo: 045.437/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 739/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 045.437/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ailton de Almeida (CPF XXX.429.211-XX); Claodinardo Fragoso da Silva (CPF XXX.051.831-XX); Izabel Valdes Batista (CPF XXX.534.871-XX); Marly Hugueney Lacava (CPF XXX.766.991-XX); Otavio Francisco da Silva (CPF XXX.869.948-XX); Paulo Roberto Joia (CPF XXX.410.468-XX); Rosana Mara Giordano de Barros (CPF XXX.790.211-XX); Sabina Avelar Koga (CPF XXX.393.841-XX); Saul de Oliveira (CPF XXX.970.861-XX); Valdete Aparecida Panico (CPF XXX.315.611-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.